Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR (ART. 28, §5o, DO CDC).
1 – Agravo de instrumento contra decisão que, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, instaurando em fase de Cumprimento de Sentença, suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada, para alcançar o patrimônio de sua sócia até o bastante para a liquidação do crédito exequendo, deferindo, assim, a penhora de eventual crédito no rosto de autos em trâmite perante outro Juízo.
2 – Não há nulidade do processamento da desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos em que tramita o Cumprimento de Sentença, desde que preenchidos os requisitos próprios, observado o procedimento e garantida a ampla defesa e o contraditório.
3 – Cuidando-se de relação de consumo e verificando-se que a personalidade jurídica da empresa executada está a obstaculizar o ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente, é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor.
4 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.